Tribunal: TJDFT
Processo: 0005459-43.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 924, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.”
2. O art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.”
3. A ausência de bens penhoráveis na execução não representa falta de pressuposto processual a ensejar a extinção do feito, mas sim, a sua suspensão.
4. Na hipótese, embora o exequente não tenha conseguido indicar bens passíveis de penhora do executado/apelado, se manifestou e diligenciou nos autos, de forma a dar andamento ao feito. Não há que se falar em extinção de execução por falta de pressuposto processual.
5. A sentença deve ser anulada apenas para determinar a suspensão do processo na origem, nos termos do art. 921, III, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.